Tribunal: TJSP
Processo: 0010567-70.2015.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000882279

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0010567-70.2015.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante OSMIR
CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares e, no
mérito, NEGARAM PROVIMENTO à Apelação interposta por OSMIR
CAMARGO, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0010567-70.2015.8.26.0453
-
VOTO No 42239
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010567-70.2015.8.26.0453

APELANTE: OSMIR CAMARGO
APELADO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 2a VARA DA COMARCA DE PIRAJUÍ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ADEILSON FERREIRA NEGRI)
Ao relatório da r. sentença acrescento que OSMIR
CAMARGO foi condenado pelo Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca de Pirajuí, nos autos de Processo Crime no 0010567-70.2015.8.
26.0453, às penas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período e prestação
pecuniária no valor de dois salários mínimos e, 13 dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 313-A, c.c. art. 327, § 2o, ambos do
Código Penal (fls. 902/907).
Inconformado, OSMIR interpôs Apelação, pleiteando, em
suas Razões, preliminarmente, a declaração da nulidade do processo por
ausência de despacho ou decisão da designação de audiência, falta de
publicação; e, nulidade absoluta do despacho com erro material e
inobservância do artigo 400 do Código de Processo Penal. No mérito,
pugna pela absolvição por insuficiência probatória (fls. 971/986).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0010567-70.2015.8.26.0453
-
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 1003/1007) e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 1020/1023), manifestou-se pelo não provimento do recurso.
O d. Defensor constituído (fls. 451 e 825) manifestou-se
contrariamente ao julgamento virtual (fls. 1017).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no período compreendido
entre maio de 2011 e agosto de 2012, nas dependências do Banco do
Brasil S.A., agência no 6586, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha
Braga, no 160, Centro, na cidade e comarca de Pirajuí, atuando na
função de gerente da referida instituição bancária, inseriu dados falsos
no sistema informatizado da Administração Pública, com o fim de obter
vantagem indevida para si.
Segundo restou apurado, o Apelante, gerente do Banco do
Brasil, agência no 6586, abriu uma conta junto à citada agência em nome
de “Jorge Ferez Junior” e nela efetuou movimentações financeiras, sem
o devido conhecimento e autorização do cliente, consistentes em:
a) Abertura e movimentação irregulares na conta corrente no 5.408 -
Agência Pirajuí, em nome de Jorge Ferez Júnior, sem autorização e
conhecimento do titular;
b) Cadastramento das operações, contratadas sem o conhecimento do
cliente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0010567-70.2015.8.26.0453
-
c) Registros contábeis das partidas de débito na conta interna
no 619521005;
d) Aplicação de recursos de cliente, sem autorização, em BB-CDC-DI,
assim como solicitação e autorização para resgate automático.
Tais movimentações foram motivadas por um erro técnico
cometido pelo Apelante, que culminou na cobrança de tributos em
quantidade superior a esperada, em relação ao cliente “Jorge Ferez
Junior”, e isso porque, o Apelante efetuou as mencionadas
movimentações financeiras para se eximir do ressarcimento do valor
cobrado a título de tributo em relação a Jorge, gerado em decorrência de
seu erro.
Assim, a vantagem indevida pretendida pelo Apelante
consistiu em não arcar com as consequências de seu erro, seja por não
ressarcir o cliente, seja por não responder a eventual processo judicial ou
administrativo.
1.
Quanto a alegada nulidade decorrente do r. despacho que
designou audiência de instrução, debates e julgamento, ao que consta
dos autos, o d. Defensor constituído pelo Apelante foi intimado através
da Imprensa Oficial aos 27.11.2018, da designação de audiência para o
dia 26.03.2018 (fls. 606).
Com isso, o que se constata é que houve mero erro material
em relação a data em que seria realizada a audiência de instrução, sendo
que tal erro era de fácil constatação pelo d. Defensor, até mesmo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0010567-70.2015.8.26.0453
-
todo incoerente, designar audiência para data anterior ao próprio
despacho.
Ademais, o Apelante foi intimado pessoalmente, constando
do Mandado, a data correta da audiência (fls. 634/636).
Como bem destacado pela r. sentença condenatória:
“... Ora, o ser humano médio sabe que é impossível a
designação de audiência, ou qualquer outro ato que seja, para data
pretérita. Se o ser humano médio sabe, muito mais saberia o D.
Defensor, que é impossível aos 19 de novembro de 2018 designar
uma audiência para o mês de março anterior, do mesmo ano.
...
Por esta ótica, o erro material suscitado não é suficiente
para justificar a ausência do D. advogado em audiência, muito
menos para se declarar nulidade.
...
Quando de sua intimação do mencionado despacho
(fls. 606), ao ver a contradição das datas, bem como a
movimentação processual, deveria a D. Defesa ter solicitado
esclarecimento ou correção do pronunciamento de fls. 604.
Entretanto, não o fez. Simplesmente, na data da audiência
designada neste juízo, peticionou às fls. 648/650, informando que
tinha sido intimado para comparecer no mesmo dia em outra
audiência, na Comarca de Lins/SP, desconsiderando a publicação
certificada às fls. 606, que de fato era de data anterior (27 de
novembro de 2018), enquanto que a da Comarca de Lins se deu em
10 de dezembro de 2018 (fl. 650).
A N. Juíza titular à época do fato, Dra. Ana Paula Mezzina
Furlan, às fls. 653/654, indeferiu a justificativa da defesa sob o
argumento de que a intimação para audiência neste juízo era de
data anterior, bem como, que a procuração de fls. 451 ainda dava
poderes a outro advogado.
Aplicou-se o princípio 'nemo auditur propriam turpitudinem
allegans'. ...” (fls. 903/904).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0010567-70.2015.8.26.0453
-
Quanto a alegada infringência à regra inserta no art. 400, do
Código de Processo Penal, na mesma forma, não merece prosperar.
Isso porque o trâmite processual se deu de forma regular,
sendo necessária a expedição de cartas precatórias para oitiva de
testemunhas arroladas pela Acusação e, posteriormente, para aquela
arrolada pela Defesa.
Ademais, de todo aplicável ao caso a regra inserta no
art. 222, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, que estabelece que
“... a expedição da carta precatória não suspenderá a instrução
criminal ...”, bem como que, “... findo o prazo marcado, poderá realizar-
se o julgamento...”, independente de seu retorno.
Por fim resta consignar que as alegações de supostas
nulidades não estão acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo
causado ao Apelante, aplicando-se, ao caso, o teor do art. 563, do
Código de Processo Penal, o consagrado princípio “pas de nullité san
grief”.
Diante disso, as preliminares arguidas devem ser rejeitadas.
2.
A materialidade do crime está demonstrada pela Notitia
Criminis (fls. 6/10) e documentos de fls. 222/397, assim como pela
prova oral colhida nos autos.
Quanto à autoria, o Apelante, em solo policial, optou pr
exercer seu direito constitucionalmente previsto de permanecer em
silêncio (fls. 197). Em Juízo, não foi interrogado, isso porque, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0010567-70.2015.8.26.0453
-
devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução, sendo
decretada sua revelia (fls. 652).
Rousselana Bromati Barros, ouvida em ambas as fases da
persecução penal, narrou que era funcionária pública do Banco do Brasil
e, à época dos fatos, exercia função de Gerente de Relacionamento.
Relatou que quando da migração do sistema do Banco Nossa Caixa para
o Banco do Brasil, houve muita dificuldade, pois os sistemas eram
diferentes e, por esse motivo, o Apelante foi designado Gerente Geral à
agência em que trabalhava, pois era funcionário de carreira do Banco do
Brasil e sabia como funcionava o sistema operacional. Com isso,
acreditou que a entrada do Apelante em sua agência, seria para que ele
auxiliasse os demais funcionários. Naquela época, o Apelante abriu uma
conta em nome de “Jorge Ferez Júnior”, sem que houvesse assinatura
do cliente no contrato, tendo ele dito que se tratava de um amigo e
depois o cliente assinaria. Posteriormente, foi contratado um empréstimo
na conta desse cliente, sendo constatado que a transação poderia ter sido
realizada sem o consentimento do cliente. Toda a ação do Apelante foi
descoberta por conta de um seguro na conta bancária, tendo o cliente ido
à agência para saber do que se tratava. Quando da contratação do CDC
em nome do cliente, o Apelante solicitou sua confirmação, para
liberação do crédito, tendo o feito, pois acreditou na boa-fé do
Apelante, que era Gerente Geral da agência (fls. 178/179 e gravação
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0010567-70.2015.8.26.0453
-
Luis Carlos Fernandes, ouvido em ambas as fases da
persecução penal, asseverou que, à época dos fatos, exercia função de
Gerente Adjunto e se recordou que o Apelante, Gerente Geral, abriu uma
conta sem a assinatura do cliente e, posteriormente, contratou um
empréstimo nessa conta, também sem a assinatura do cliente. A fraude
foi descoberta porque houve a cobrança do seguro do empréstimo ao
cliente, que não reconheceu a transação (fls. 180/181 e gravação audiovisual).
Jorge Ferez Júnior, ouvido em ambas as fases da
persecução penal, afirmou que conheceu o Apelante, quando ele foi
gerente do Banco do Brasil onde era correntista. Não tinha
conhecimento dos fatos e não sabia da existência de uma conta bancária
de sua titularidade em uma agência em Pirajuí. Apenas tomou ciência do
que tinha acontecido quando foi intimado para comparecer à Delegacia
de Polícia. Era correntista do Banco do Brasil, contudo sua agência era a
da cidade de Borborema, onde residia. Já havia feito financiamentos
junto ao Banco do Brasil, inclusive, na época em que o Apelante
trabalhou em sua agência, mas pagou tudo, não restando qualquer valor a
ser pago. Se recordava que foram feitas algumas aplicações em sua conta,
sem seu consentimento, mas depois todo o dinheiro foi liberado. Não se
recordava de ter telefonado para o Apelante (fls. 203 e gravação audiovisual).

Não há nos autos o menor indício de que tenham as
testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crime
de que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0010567-70.2015.8.26.0453
-
comprovado a permitir tal conclusão, devendo mesmo ser afastada
qualquer ideia de imputação malévola.
A testemunha arrolada pela Defesa, José Paulo Teles,
ouvida em Juízo, narrou que trabalhou com o Apelante em meados do
ano de 2005, na cidade de Bauru. Afirmou que para abrir uma conta
bancária, se faz necessário um prévio cadastro. Após a abertura da conta,
podem ser realizadas movimentações de empréstimo, seguro e outros
serviços. Via de regra, a abertura de conta só era procedida com a
presença física do cliente, o mesmo valendo para as transações de
empréstimo e seguro (gravação audiovisual).
David Thomé Filho, ouvido em Juízo, asseverou que
conheceu o Apelante quando exerceu a função de Assistente de
Negócios no Banco do Brasil. Narrou que para a abertura de conta, além
de prévio cadastro, se faz necessário os documentos pessoais do cliente e
aprovação dos gerentes. O cliente é avisado de todas as movimentações
através de carta. Não era possível a abertura de conta em agência que
não possuía o cadastro do cliente, todavia, era possível a contratação de
serviços por agência diversa à da conta. Era possível ainda abrir mais de
uma conta por cliente, na mesma agência, desde que o cadastro fosse
atualizado. Afirmou ainda que todas as movimentações geravam a
cobrança de tributos (gravação audiovisual).
Como se constata, os relatos das testemunhas arroladas pela
Defesa em nada elucidaram os fatos, pois se limitaram a esclarecer como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0010567-70.2015.8.26.0453
-
era o procedimento bancário de abertura de conta e transações, nada
trazendo aos autos em relação aos fatos descritos na denúncia.

Diante desse quadro, resta suficientemente demonstrada a
responsabilidade criminal da Apelante, eis que inseriu dados falsos em
sistema automatizado da administração pública, com o fim de obter
vantagem indevida, qual seja, desvio de valores acarretando prejuízo ao
Banco do Brasil (fls. 418/421), não havendo que se falar em absolvição,
por qualquer fundamento.
Penas regularmente impostas, na primeira fase no mínimo
legal (02 anos de reclusão e 10 dias-multa), acrescidas, na terceira fase
de 1/3 ante a causa de aumento de pena previsto no art. 327, § 2o, do
Código Penal, resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-
multa, que se tornaram definitivas.
Foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberdade
foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período e prestação
pecuniária no valor de dois salários mínimos, a serem regulamentadas
em sede de execução.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
à
Apelação
interposta
por
OSMIR
CAMARGO, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator (Assinatura Eletrônica)